Tribunal: TJES
Processo: 0004265-10.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004265-10.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS ROCHA PIRES DE MORAES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍ
D
IO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REDAÇÃO DADA PELA LEI 12.403/11. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

1.

A prisão é medida extrema e excepcional, mostrando-se imprescindível, em face do princípio da presunção de inocência, a demonstração dos requisitos legais, bem como da existência dos elementos objetivos, com base em fatos concretos, para que seja decretada.

2. Não havendo nos autos elementos que comprovem a necessidade da prisão preventiva, mormente pelo fato de que o recorrido teve a prisão revogada há mais de 01 (um) ano, sem notícias de que esteja perturbando a ordem pública ou o regular andamento do presente feito, não há como prevalecer o pleito para que seja decretada a custódia cautelar.

3.
Recurso ministerial
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004265-10.2023.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: DOUGLAS ROCHA PIRES DE MORAES

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
contra a decisão de fls. 446/447-v, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, na qual concedeu liberdade provisória, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao recorrido DOUGLAS ROCHA PIRES DE MORAES, pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio, qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou perigo comum, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, I, III e IV, CP).

Em suas razões recursais (fls. 455/459), o Órgão Ministerial pugna, em apertada síntese, pelo restabelecimento da prisão preventiva do recorrido, argumentando a necessidade da segregação cautelar, especialmente para a garantia da ordem pública, haja vista a periculosidade do agente e a gravidade concreta do crime.

Contextualizando os fatos
, narra a denúncia, em síntese que, no dia 08 de julho de 2012, na Rua do Valão, bairro Santo Antônio, Cariacica/ES,
DOUGLAS
, na companhia de outro corréu (falecido), previamente ajustados entre si, e, com vontade de matar, utilizando-se de armas de fogo, efetuaram diversos disparos contra a vítima WALTER MIRANDA FONTES FILHO, vulgo “NENÉM”, provocando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta que, no fatídico dia, Walter estava em via pública, traficando drogas. O recorrido e seu comparsa, se aproximaram da “boca de fumo”, na qual a vítima trabalhava, em uma motocicleta conduzida pelo corréu, e simularam ter interesse na aquisição de drogas.

Na sequência, o ofendido se levantou, para buscar a droga e entregar aos supostos compradores, virando de costas para os mesmos, ocasião em que
DOUGLAS
e o comparsa, sacaram suas armas de fogo, e começaram a efetuar diversos disparos contra a vítima, que teve impossibilitada, qualquer chance de se defender ou fugir.

Q
uanto ao aspecto, não vislumbro razão ao Ministério Público.

Isso porque, diante das corretas ponderações tecidas pela Magistrada na decisão combatida, na hipótese em comento, a restrição à liberdade do recorrido revela-se desproporcional, de forma que, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, mostra-se suficiente para o resguardo da ordem pública, garantia do bom andamento da instrução criminal e da aplicação da lei penal.

Além do mais, não se pode perder de vista que, a decisão impugnada, foi proferida em 27 de março de 2023, estando
DOUGLAS
em liberdade há mais de 01 (um) ano, inexistindo nos autos, informações contemporâneas de que ele esteja reiterando na prática delitiva, ou descumprindo as condições impostas, por ocasião da concessão da liberdade, circunstância que ensejaria a revogação do benefício.

Neste ponto, vale salientar que, o retorno do recorrido à prisão, é ato que deve ser avaliado pelo Juízo de Primeiro Grau, que está próximo aos fatos, e pode avaliar com maior largueza, a conveniência da segregação cautelar do acusado.

Ademais, o artigo 316 do Código de Processo Penal, prevê a possibilidade do juiz, no decorrer do processo, revogar a prisão preventiva anteriormente imposta, caso não subsista as razões de cautela e de voltar a decretá-la, caso sobrevenham motivos para fazê-lo, não sendo este o caso dos autos.

Destarte, analisando o caso concreto, a despeito da gravidade concreta do delito imputado ao réu, tenho que a realidade dos autos torna inviável a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL,
mantendo os exatos termos da decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao NÃO PROVIMENTO do pedido recursal.